Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-16.2024.8.11.0086
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004629-16.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLY ARRUDA MAGALHAES - CPF: 034.844.631-47 (RECORRENTE), STACIO JULIO SOUSA - CPF: 031.109.962-94 (ADVOGADO), ARIELY FABIANA DE OLIVEIRA - CPF: 049.926.191-77 (RECORRIDO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA.

CLÁUSULA PENAL.
LIQUIDEZ PARCIAL
DO
TÍTULO.
RECURS
O PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedentes

os
embargos à
execução
e
extinguiu
o
processo

executivo
, sob o
fundamento
de
iliquidez
do
título

executivo
extrajudicial,
por

não

ter

sido

evidenciada
a data
em
que a
dívida

foi

adimplida
pela
parte

executada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
título

executivo
extrajudicial
apresentado
pela
exequente

preenche

os

requisitos
de
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
,
especialmente

quanto
à
cobrança
de
juros
,
multa
e
cláusula
penal
decorrentes
do
inadimplemento

contratual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para
a

instauração
de
execução
de
t
ítulo
extrajudicial, é
imprescindível

a

apresentação
de
título
com
obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
,
conforme

dispõe
o
artigo

783 do
CPC.

4. A
obrigação
é
certa

quando

especificada

sua

natureza
,
objeto
,
credor
e
devedor
;
líquida

quando

demonstrada

a

exata

quantidade

devida
,
permitindo

atualização

mediante

cálculos

aritméticos
; e
exigível

quando

deve

ser

cumprida
,
não
se
submetendo
a
termo

ou

condição

pendentes
.

5. No
caso

em

análise
, a
parte

exequente

não

indicou o período de inadimplência da executad a
, o que
inviabilizou

a

adoção
dos
parâmetros

adequados
para o
cálculo
dos
juros
de mora e
multa

sobre
a
quantia

devida
,
impossibilitando

aferir
a
correção
do valor
exequendo

proposto
.

6.
Contudo
, a
própria

devedora

confessou

ter

realizado o pagamento do d ébito principal em

atraso
,
fato
que
atrai

a

incidência
da
cláusula
penal
moratória

prevista
no
contrato

firmado
entre as
partes
, no
percentual
de 10%
sobre
o valor total
do

negócio
(R$ 100.000,00).

7.
Em

relação
à
cláusula
penal, o valor de R$
10.000,00

co
brado

por

meio
da
ação
de
execução

corresponde

aos

parâmetros

estabelecidos
no
negócio

jurídico
,
título

executivo
extrajudicial que
fundamenta
a
pretensão

executiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
O
título

executivo
extrajudicial
deve

apresentar

os

elementos

necessários
para
identificação

precisa
do valor
exequendo
,
sendo

inexequível
a
parte
do
débito

em
que
não
se
demonstram

os

parâmetros
para
sua

apuração
. 2. A
cláusula
penal
moratória
é
devida

q
uando

houver

atraso no pagamento da obrigação principal, ainda que esta

tenha

sido

posteriormente

adimplida
,
desde
que a
penalidade

esteja

expressamente

prevista
no
título

executivo
e o
percentual

aplicado

corresponda

ao

pactuado
entre as
partes
.

Dispositi
vos

relevantes

citados
: Art.
783 do

Código
de
Processo
Civil;
Arts
. 408 e
411 do

Código

Civil;
Art.
55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJDFT -
Acórdão
1782843, 0716674-71.2022.8.07.0001,
Relatora
: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a
Turma

Cível
, data de
julgamento
: 15/11/2023,
publicado
no
DJe
: 29/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004629-16.2024.8.11.0086

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
DANIELLY ARRUDA MAGALHAES

Recorrido
:
ARIELY FABIANA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DANIELLY ARRUDA MAGALHAES

ajuizou

ação
de
execução

em
facede ARIELY FABIANA DE OLIVEIRA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

pela
iliquidez
do
título

executivo
judicial,
pois

não

foi

evidenciada
a data
em
que a
dívida

foi

adimplida
pela
parte

executada
,
impossibilitando

obter

parâmetros
para
a

atualização
do
débito
.
Julgou

procedente
s

os
embargos à
execução
para
extinguir
o
processo

executivo
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente
.

Em

resumo
,
sustentou
que: a)
instruiu a ação de execução com planilha de cálculo

detalhada
,
apresentando

os

devidos

parâmetros
para
a

atualização
da
dívida
; e b)
cumpriu
com
suas

obrigações

contratuais
,
entregando
o
estabelecimento

comercial
à
devedora
,
contudo
,
esta

deixou
de
efetuar
o
pagamento

devido

na
data
estipulada
,
send
o

devida
a
cobrança
da
cláusula
penal.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 283250491/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
.

Para
a

instauração
de
execução
de
título
extrajudicial, é
imprescindível

a

apresentação
de
título
com
obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
,
conforme

dispõe
o
artigo
783 do CPC.

A

obrigação
é
certa

quando
for
especificada

sua

natureza
,
seu

objeto
,
bem

como

o
seu

credor
e
devedor
. É
líquida

quando
for
demonstrada

a

exata

quantidade

devida
,
permitindo
a
sua

atualização
,
quando

necessária
,
apenas
com
cálculos

aritméticos
. E,
por

último
,
a

obrigação
é
exigível

quando

essa

já

deve

ser

cumprida
,
visto que não se s ubmete a nenhum

termo

ou

condição

ou
,
esses

já

tenham

ocorrido

ou

sido

satisfeitos
.

No
presente

caso
,
a
cláusula

segunda
do
Contrato
de
Prestação
de
Compra
e Venda/
Repasse
de
Estabelecimento

Comercial
,
juntado
no ID 283250452/PJe2,
prevê

o
seguinte
:

"
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
:
preço

ajustado
para a
presente

venda
/
repasse
é de
R$100.000.00 (
cem
mil
reais
)
, que
serão

pagos
pela COMPRADORA à VENDEDORA da
seguinte
forma:

I
- Um
sinal
no valor de
R$25.000
,00
(
vinte
e
cinco
mil

reais
)
,
pagos
no
dia
31/07/2024
através

transferência
via PIX.

II
-
Os

remanescentes

R$75.000
,00
(
setenta
e
cinco
mil
reais
)
,
serão

pagos

integralmente
no
dia
15/08/2024, para a
conta

bancária
Banco do Bradesco,
Agência
: 1637,
Conta

Corrente
: 525005-6,
Cha
ve
Pix CPF: 034.844.631-47, Titular:
Danielly

Arruda

Magalhães
.

Parágrafo

Primeiro
:
Os

comprovantes
de
transferência
/
pagamento

servirão

como

recibo
de
pagamento
,
os

quais

deveram

ser

enviados
para a
vendedora

através
do
whatsapp
(65) 9 9921-4002.

Parágrafo

segundo
:
Em

caso
de
descumprimento
da
obrigação

estabelecida

na

cláusula

segunda
,
inciso
II,
incidirá

sobre

o
valor
devido

juros

compensatórios
e
moratórios

além
de
multa
,
nos

termos
do
código
civil.

Parágrafo

Terceiro
:
Em

caso
de
descumprimento
da
obriga
ção

estabelecida

na

cláusula

segunda
,
inciso
II,
incidirá
o
percentual

de 10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor integral do
contrato
a
título
de
cláusula
penal,
nos

termos
do art. 408 do
.
"

Da simples
análise
da
referida

disposição

contratual
,
constat
a-
se
a

existência
de
cláusula
penal no
importe
de 10%,
sobre
o valor total
do

contrato
(R$ 100.000
,00
),
bem

como

a

incidência
de
multa
e
juros

compensatórios
e
moratórios

sobre

o
valor
devido
,
em

caso
de
descumprimento
da
obrigação

estabelecida
no
inciso
II da
cl
áusula

segunda
.

Embora
a
parte

exequente

pleiteie
a
incidência
de
juros
de mora e
multa

sobre

o
valor
adimplido
com
atraso
,
não

indicou
o
período
de
inadimplência
da
parte

executada
,
inviabilizando

o
cá
lculo
dos
consectários

legais

sobre
a
quantia

devida
e,
consequentemente
,
impossibilita
ndo

ao

juízo
e à
parte

contrária

aferir
se
o
valor
exequendo

proposto

está

correto
.

Tal situaçã
o

foi

observad
a

pelo

juízo
de
origem
:

"
A
parte

Embargada
/
E
xequente

afirma
que
houve

inadimplemento

parcial
,
pois
,
aparentemente
, o
pagamento
do
débito

simples

ocorreu
, mas
não
dos
juros
e da
cláusula
penal.

No
entanto
,
sem

a

indicação
de
qual
o
do

prazo
da mora
ou
de
qualquer
outro
termo
para que se
possa

calcula
r
o
atraso
,
não

há

como

concluir
que
o
valor
apontado
é
realmente

devido
.

Em

suma
, a
parte

Exequente
/
Embargada

somente

afirma
que
houve
um
atraso
,
aponta
o valor de R$12.645
,64
(doze mil,
seiscentos
e
quarenta
e
cinco

reais e sessenta e quatro centavos) co mo

devido
, mas,
sequer

apresenta
o
cálculo
que
ensejou

esse
valor
inicial
.
Por

fim
,
calcula

os

juros
e a
clausula
penal com
mais

juros
e
correção

monetária
.
"

Portanto
,
em

relação
à
cobrança
dos
juros
e
multa

em razão da

inadimplência
,
constata
-se que,
de
fato
,
há

iliquidez
do
título

executivo
.

Não
obstante
,
a
própria

devedora

confessou

ter

realizado
o
pagamento
do
débito

em

atraso
(ID 283250459/PJe2),
fato

este
que
atrai

a

incidência
da
cláusula
penal
moratória
,
prevista
no
co
ntrato

firmado
entre as
partes
.

Nesse

contexto
,
ainda
que se
reconheça

a

iliquidez
de
parte
da
dívida
,
não
se
pode

olvidar
que,
em

relação
à
cláusula
penal, o valor
cobrado

por

meio

da

ação
de
execução

corresponde

aos

parâmetros

estabelecidos
no
negócio

juríd
ico
,
título

executivo
extrajudicial que
fundamenta
a
pretensão
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS.

ATRASO NO PAGAMENTO.

MORA DO
DEVEDOR. INFRAÇÃO CONTRATUAL GENÉRICA.
MULTA.
FINALIDADE PUNITIVA.

CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA.

CABIMENTO.

AUSÊNCIA DE DEMAIS PENALIDADES.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE. NORMA COGENTE.
VALOR EXCESSIVO.
FUNÇÃO
SOCIAL
DO
CONTRATO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1.
Os

artigos
408 e
s
eguintes
do
Código
Civil
versam

sobre
a
cláusula
penal, que se subdivide
em

moratória

ou

compensatória
. 2. A
cláusula
penal
moratória
se
dá

nos

casos

em
que for
estipulada

multa

cujo

fato

gerador

diz

respeito

ao

atraso
no
pagamento

por

parte
do
devedor
. No
s
termos
do art.
411,
do CC: “
Quando
se
estipular
a
cláusula
penal para o
caso
de mora,
ou

em

segurança
especial de
outra

cláusula

determinada
,
terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena

cominada
,
juntamente
com o
desempenho
da
obrigação
princ
ipal”. 3. No particular,
observa
-se que
o

apelado

constituiu
-se

em
mora a
partir
do
momento

em
que
deixou
de
adimplir
as
parcelas

relativas
à
cessão
das quotas
sociais

nos

prazos

avençados
no
contrato
. 4.
Desse

modo
, a mora
do

devedor

pode

ser

objeto
de
co
brança

pelo

credor
, o que,
na

espécie
,
encontra

fundamento

na

cláusula

contratual
que
estipula

multa

por

infração

contratual

genérica
,
em
30% (
trinta

por
cento)
sobre
o valor total da
cessão
das quotas
sociais
. 5.
Assim
,
inexistindo

cláusula
penal
específi
ca
,
há
que se
punir
a mora
do

devedor

por

meio
da
aplicação
da
multa

estipulada

livremente

pelas

partes
no
negócio

jurídico
,
em

atendimento

ao

princípio
da
autonomia
da
vontade
. 6.
Não
obstante, o valor
estabelecido
no
aludido

instrumento

jurídico

revela
-s
e
excessivo
,
sendo

necessária
a
redução

equitativa
para 10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor total
do

negócio
,
nos

moldes
do art. 413 do
Código
Civil,
em

atendimento
à
função
social do
contrato
e com o
intuito

de
evitar
o
enriquecimento

sem
causa. 7.
Apelação

conhecida
e
parcialmente

provida
.
Sentença

reformada
.
(
Acórdão
1782843, 0716674-71.2022.8.07.0001,
Relator(
a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de
julgamento
: 15/11/2023,
publicado
no
DJe
: 29/11/
2023.)

Assim

sendo
,
estando

preenchidos

os

requisitos
da
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
, é
devid
o
o
montante
de R$
10.000,00
(
dez
mil
reais
),
correspondente
a 10%
sobre
o valor total do
negócio

entabulado
(R$
100.000
,00
).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcia
l

provimento
,
apenas
para
reconhecer

como

devid
o
o
valor de
R$ 10.000,00 (
dez
mil
reais
)
,
correspondente
à
cláusula
penal
contratual
,
calculada
com base
em
10% do valor total
negociado
,
corrigido

monetariamente

apenas

pelo
IPCA,
pro rata
,
da data
da
celebração
do
contrato
(01/08/2024, ID 283250452/PJe2)
até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

a Taxa
Selic
(
STJ, Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
parcial

provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025